Tribunal: TJBA
Processo: 8013864-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013864-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NORMANDIA NERY SANTANA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NORMANDIA NERY SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAIS CLAUDIA SOUZA ARRUDA, THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES registrado(a) civilmente como THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
S
E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS. S
EGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada, visando compelir o Secretário de Administração do Estado da Bahia a aplicar o Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, ao seu vencimento base, com reflexos nas demais verbas remuneratórias e pagamento das diferenças devidas desde a data da impetração.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o direito líquido e certo à percepção do vencimento/subsídio em valor não inferior ao Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, com base na jornada de 40 horas semanais, e sua extensão aos servidores inativos com direito à paridade, bem como a possibilidade de considerar apenas o vencimento básico, sem inclusão de vantagens pessoais ou VPNI.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade da justiça foi corretamente rejeitada, por ausência de prova idônea a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º).

4. A preliminar de ilegitimidade passiva também não merece acolhimento, uma vez que compete ao Secretário de Administração a gestão da remuneração dos servidores estaduais (Decreto nº 12.431/2010).

5. O direito ao Piso Nacional do Magistério se estende aos inativos com direito à paridade, por se tratar de vantagem de caráter geral (RE 596.962, STF).

6. A constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, no tocante à fixação do piso com base no vencimento e não na remuneração global, foi reconhecida pelo STF (ADI 4167).

7. A VPNI não pode ser considerada para efeito de composição do piso salarial, pois a base deve ser exclusivamente o vencimento básico do cargo.

8. A incidência da taxa SELIC como fator de correção a partir de 09/12/2021 está em consonância com a EC 113/2021 e com os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9.
Impugnação à assistência judiciária gratuita e preliminar de ilegitimidade passiva não acolhidas.
Segurança concedida.

Tese de julgamento:
"1. O Piso Nacional do Magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, constitui vantagem de caráter geral e se estende aos servidores inativos com direito à paridade.2. O piso salarial deve incidir sobre o vencimento básico, desconsiderando-se parcelas de natureza pessoal ou transitória. 3. A correção monetária de créditos reconhecidos contra a Fazenda Pública deve observar, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC 41/2003, art. 7º; EC 47/2005; EC 113/2021; Lei nº 11.738/2008; CPC/2015, art. 99, §3º
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962 (Repercussão Geral); STF, ADI 4167; STJ, Tema 905; STF, Tema 810

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
80
1
3864
-
17
.202
4
.8.05.0000,
em que é impetrante
N
ORMANDIA NERY SANTANA OLIVEIRA

e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR a impugnação da assistência judiciária gratuita
e
a preliminar de ilegitimidade passiva
e, no mérito,

CONCEDER A
SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA